Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO RELACIONADOS COM ATIVIDADES COMERCIAIS. DECRETO DISTRITAL No 596/1967. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. “O Setor Comercial Norte e o Setor Comercial Sul compreendem os edifícios de lojas e salas para fins comerciais” para as finalidades de “cursos de aperfeiçoamento e treinamento relacionados com atividades comerciais” (Decreto no 596/1967, art. 25, VII).
2. As atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e de educação profissional de nível técnico podem ser exercidas no Setor Comercial Sul, por se enquadrarem em atividades de aperfeiçoamento e treinamento relacionados com atividades comerciais.
3. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação por equidade (CPC, art. 85, §8o), correta a sentença que fixou a verba honorária com base no valor da causa.
4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.